Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011085-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ALAN RICARDO DA CONCEICAO - CPF: 027.147.701-69 (INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (IMPETRANTE), ALAN RICARDO DA CONCEICAO - CPF: 027.147.701-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA CORNELLI BRUN - CPF: 018.257.521-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011085-80.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: ALAN RICARDO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [CP, ART. 129, §13] – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INÉPCIA FORMAL DA INICIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA – DESCABIDA INCURSÃO SOBRE A AUTORIA DELITIVA NO ÂMBITO DO
WRIT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, da existência de causa extintiva da punibilidade, ou ainda da inépcia da denúncia. E, no caso destes autos, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos e preenche os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, a inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta actio, a concessão da ordem para se trancar ação penal, principalmente porque existem indícios de autoria”
[TJMT, N.U 1010956-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011085-80.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR

PACIENTE: ALAN RICARDO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAN RICARDO DA CONCEIÇÃO, por meio do qual sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT [autos n. 1003090-75.2023.811.0045].

Informa que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime do artigo 129, §13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei n. 11.340/06.

Sustenta ainda que:
1)
não há justa causa ou motivo concreto para a ação penal, sobretudo porque a “
autoridade competente não cumpriu seu dever de investigar a veracidade das informações prestadas pela ofendida
”;
2)
inexistem provas de que o paciente tenha agredido sua convivente, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito, as fotografias juntadas no inquérito policial não constituem prova suficiente da materialidade, sem falar que a própria vítima admitiu tê-lo “
representado por vingança
”;
3)
a persecução penal ofende o princípio da presunção de inocência.

Ao final, pleiteia o trancamento da ação penal [doc. digital n. 168404656].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 168584172].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 168714281].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 171377173].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011085-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, ALAN RICARDO DA CONCEIÇÃO busca cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1003090-75.2023.811.0045.

No presente
mandamus
, o paciente requer, em síntese, o trancamento da ação penal pela falta de justa causa para o seu prosseguimento. Além disso, assevera que não há elementos suficientes da autoria delitiva e que a persecução penal ofende o princípio da presunção de inocência.

Os pedidos não comportam acolhimento.

A despeito da despreocupação do impetrante com a instrução do
writ
– uma vez que não juntou os documentos necessários para o deslinde da controvérsia –, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória nestes termos:

“No dia 14 de junho de 2022, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Palmeira das Missões (próximo à escola Eça de Queiroz), n.°1057-S, no bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado Alan Ricardo da Conceição, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Karina Cornelli Brun, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.160720 e material incriminatório constante nos autos.

Consta nos autos que o denunciado Alan Ricardo da Conceição e a vítima Karina Cornelli Brun conviveram maritalmente por aproximadamente 13 (treze) anos, possuindo 02 (dois) filhos em comum.

Ocorre que, no dia dos fatos, segundo declarações da vítima, o denunciado chegou em casa embriagado e proferindo palavras injuriosas em seu desfavor e de seus filhos. Ato contínuo, a vítima entrou em luta corporal contra o denunciado, momento em que o denunciado passou a agredi-la com o emprego de um fio de carregador, o qual atingiu a vítima nos braços, causando-lhe as lesões descritas no termo de declaração de ID114100222 – Pág.13/15, bem como demonstradas nos registros fotográficos de ID114100222 – Pág.23/25.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Adailson Canuto da Silva como incurso nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, c.c o artigo 5o, III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06.

Requer-se que recebida e autuada esta, seja instaurado contra o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que seja designada audiência por videoconferência e ao final seja julgado e condenado”

De proêmio, convém salientar que a exordial acusatória descreve, de modo suficiente, os elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria delitiva atribuídos ao paciente.

Não por outra razão que a autoridade coatora a recebeu mediante os seguintes argumentos:

“A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.

Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

[...]

Por fim, no tocante ao delito de injúria (artigo 140 do Código Penal), trata-se de crime de ação penal privada (artigo 145 do Código Penal), analisando os autos verifico que até a presente data a vítima não ofereceu queixa-crime, pelo exposto, nos termos dos artigos 103, 104 e 107, inciso IV, 2a figura, todos do Código Penal c/c art. 38, do Código de Processo Penal, DECLARO, por sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE de ALAN RICARDO DA CONCEIÇÃO, determinando o consequente arquivamento quanto ao delito tipificado artigo 140 do Código Penal”

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
Habeas Corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, de ausência de indícios de autoria e materialidade do delito ou ocorrência de uma situação de extinção da punibilidade, o que
não é
a hipótese dos autos.

Em análise pormenorizada dos documentos coligidos no
writ
, constato que a exordial ministerial expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou o paciente, classificou o crime e apresentou o rol de testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41, do Código de Processo penal, de modo que não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

Destarte, inexistindo defeitos na inicial ministerial, fica afastada a alegação de inépcia dela. Confira-se:

“[...] O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus [...]
” (STJ, AgRg no HC 650.952/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] Nesse contexto, não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa [...]
” (STJ, AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

No que tange à ausência de provas da autoria delitiva e de a ação penal ofender o princípio da presunção de inocência, melhor sorte não lhe assiste.

Ao reverso do alegado, os documentos juntados no caderno processual evidenciam as lesões sofridas pela vítima – imagens fotográficas das lesões (equimoses) –, e mostram que a conduta do paciente não é um “ato isolado” na vida conjugal (doc. digital n. 168404657).

Nesse diapasão, transcrevo excertos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Violência Doméstica e Familiar, preenchido pela ofendida na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT,
verbis
:

“1. O agessor já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?

Sim, ameaça tirar os filhos.

2. O agressor já praticou alguma dessas agressões contra você?

Chute, Tapa, Empurrão, Puxão de Cabelo.

[...]

6. O agressor já teve algum destes comportamentos?

Impediu de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro).

[...]

8. As agressões ou ameaças do agressor contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?

Sim.

O agressor faz uso abusivo de álcool ou de drogas ou medicamentos?

Sim, de álcool.

[...]

11. O agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se?

Sim

[...]

14. O agressor já ameaçou ou agrediu seus filhos, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais?

Sim, filhos.

15. Você se separou recentemente do agressor, tentou ou manifestou intenção de se separar?

Sim.

[...]

17. Estão vivendo algum conflito com relação à guarda, visitas ou pagamento de pensão pelo agressor?

Sim.

18 Seus filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra você?

Sim.

19. Você sofreu algum tipo de violência durante a gravidez ou nos três meses posteriores ao parto?

Sim”
(doc. digital n. 168404657).

Some-se a isso que, após o registro do boletim de ocorrência e a representação criminal oferecida, a vítima solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, o que reforçam,
primo icto oculi
, a existência do crime perpetrado (doc. digital n. 168404657).

Não bastasse isso, descabe analisar em sede de
Habeas Corpus
as alardeadas teses, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas (TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

Neste mesmíssimo sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA [...] PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA APRESENTADA CUMPRE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS – AFIRMAÇÕES DO PACIENTE NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO [...] HABEAS CORPUS DENEGADO [...] O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, da existência de causa extintiva da punibilidade, ou ainda da inépcia da denúncia. E, no caso destes autos, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos e preenche os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, a inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta actio, a concessão da ordem para se trancar ação penal, principalmente porque existem indícios de autoria [...]
” (N.U 1010956-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023